Tribunal: STM
Processo: 7000138-78.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308, § 1º, DO CPM. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM. PRELIMINAR. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM LEI PENAL MAIS GRAVOSA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MINORANTE INOMINADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela defesa de oficial buscando a prevalência de voto vencido proferido em julgamento de Apelação. O Acórdão combatido, em sede de Apelação, negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao apelo ministerial, reformando a sentença de primeira instância para condenar o militar pelo crime de corrupção passiva qualificada (art. 308, § 1º, do Código Penal Militar) à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicial aberto.
2. A defesa do militar buscou a aplicação do voto vencido que propunha a redução da pena, para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, com benefício do sursis pelo prazo de 2 anos com o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena, reconhecimento da minorante inominada em razão do princípio da proporcionalidade e incidência da atenuante da confissão.
3. Sustentou o recurso defensivo, preliminarmente, o reconhecimento de que a condenação imposta foi fundamentada em lei penal nova mais gravosa; buscou esclarecer se houve erro no Acórdão recorrido quanto à valoração das provas apresentadas; pediu a eliminação de suposta contradição existente; questionou a dosimetria da pena aplicada; solicitou o esclarecimento sobre as condições estabelecidas para a execução da pena, especialmente quanto ao regime inicial aberto fixado e à possibilidade de se recorrer em liberdade; questionou a forma pela qual o acordo de colaboração premiada firmado pelos corréus civis; suscitou como a divergência nos votos impactou na decisão proferida por esta Corte Castrense; alegou supostas omissões no Acórdão vergastado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há dez questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento com base em lei penal posterior mais gravosa; (ii) avaliar a aplicação de minorante inominada em razão do princípio da proporcionalidade; (iii) apreciar eventual incidência da atenuante da confissão espontânea, quando o réu assume a autoria, já previamente conhecida pelas autoridades, e ainda tenta justificar a sua conduta; (iv) esclarecer se houve erro na valoração das provas; (v) eliminar eventual contradição existente no Acórdão vergastado a respeito das normas apliváveis; (vi) reavaliar a dosimetria da pena aplicada, de acordo com a legislação e a jurisprudência; (vii) esclarecer as condições estabelecidas para a execução penal; (viii) manifestar-se sobre a forma pela qual o acordo de colaboração premiada firmado pelos corréus influenciou a aplicação das penas e na substituição da pena restritiva de liberdade por uma restritiva de direitos; (ix) esclarecer eventual divergência entre os votos vencidos prolatados e sua influência na decisão proferida por esta Corte; e (x) avaliar se há necessidade de correção de supostas omissões que teriam ocorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Acórdão proferido em sede de Apelação reflete entendimento jurídico irrepreensível, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
6. A condenação imposta ao embargante não se deu com fundamento na alteração trazida pela Lei nº 14.688, de 20 de setembro de 2023, razão pela qual foi julgada improcedente a preliminar defensiva que alegava a imposição de sanção com base em lei penal posterior mais gravosa.
7. A autoria do crime de corrupção passiva recaiu sobre o Embargante desde o início das investigações, antes mesmo da sua confissão. Além disso, tratou-se de confissão qualificada, aquela em que se reconhece a prática da conduta que é imputada ao agente, no entanto, seguida de apresentação de suposta causa de exclusão da ilicitude, espécie que não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 72, inciso III, alínea "d", do CPM, segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF).
8. A conduta do militar condenado por corrupção passiva apresenta ofensividade ao bem jurídico tutelado, razão pela qual não se aplica a tese defensiva de aplicação do princípio da proporcionalidade para ensejar a admissão de minorante inominada, inclusive porque não há previsão legal nesse sentido.
9. Não se verificou erro na valoração das provas, tendo em vista que o Plenário apenas realizou a normal e regular valoração probatória, de forma fundamentada, que lhe competia em sede de Apelação, dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação processual, e de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.
10. A contradição no Acórdão vergastado a respeito das normas aplicáveis, conforme indicado pela defesa, reflete a divergência ocorrida nos votos proferidos no contexto do julgamento da apelação já citada. É perfeitamente possível, e até mesmo esperado, que, em alguns casos, um órgão julgador colegiado apresente divergência de entendimentos entre os seus integrantes, resultado da independência funcional da magistratura, que assegura a cada juiz a possibilidade de externar seu posicionamento jurídico sobre determinado caso de forma fundamentada.
11. Da mesma forma, não se constata erro em relação à dosimetria da pena aplicada, que observou, rigorosamente, os preceitos estabelecidos na legislação penal militar.
12. Não há dúvida acerca das condições estabelecidas para a execução penal. As condições para o cumprimento da pena são as aplicáveis ao regime aberto, não havendo, portanto, omissão no Acórdão vergastado nesse aspecto.
13. Os critérios do acordo de colaboração premiada dos corréus e os efeitos desse acordo sobre a fixação de suas penas são temas alheios à esfera de direitos do embargante, que não figurou como colaborador e, portanto, não tem direito aos mesmos benefícios que os colaboradores.
14. O julgamento contido no Acórdão vergastado não apresenta necessidade de correções ou modificações, estando de acordo com os preceitos legais em vigor.
15. Autoria e materialidade dos crimes de corrupção passiva e corrupção ativa estão comprovadas nos autos por meio da quebra de sigilo bancário e depoimentos, e os fatos são formal e materialmente típicos, adequando-se aos crimes militares previstos no CPM.
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Recurso não provido.
Tese de Julgamento: 1. A edição de lei penal mais gravosa não faz com que suas normas incidam em caso ocorrido em momento pretérito. 2. O conhecimento da autoria delitiva pelas autoridades de modo prévio à confissão apresentada pelo réu afasta a aplicação da atenuante da confissão espontânea. A confissão qualificada, em que o réu assume a autoria, mas alega tese de exclusão da ilicitude ou tenta justificar a conduta, não enseja o reconhecimento da atenuante prevista na lei penal. 3. Não se reconhece minorante inominada na dosimetria da pena, com base no princípio da proporcionalidade, quando o delito praticado pelo militar não possui diminuta ofensividade ao bem jurídico tutelado. 4. A normal e regular valoração probatória, de forma fundamentada, pelo Plenário do tribunal em sede de apelação, com base no princípio do livre convencimento motivado, não configura erro de julgamento somente por não acolher as teses defensivas apresentadas. Trata-se, em verdade, do legítimo exercício da judicatura. 5. É possível a ocorrência de divergência, como ocorrido nos votos proferidos no contexto do julgamento do recurso de apelação antecedente. Esse fenômeno jurídico caracteriza-se pela observância do princípio da independência funcional assegurado à magistratura, desde que os votos apresentem a respectiva fundamentação, o que foi observado nos autos. 6. A dosimetria penal que observa os parâmetros fixados pela legislação penal militar deve ser considerada legal, não necessitando sofrer correção ou modificação. 7. A maneira que se dará a execução penal é aquela prevista em lei para a pena individualmente fixada. O seu balizamento é objetivo, de acordo com os critérios legais estabelecidos. 8. A aplicação de benefício legal a terceiros não pode ser objeto de questionamento recursal por parte de quem não esteja na mesma condição jurídica. A não incidência de qualquer benefício penal na esfera de direitos do recorrente afasta a possibilidade dele arguir qualquer questão a ele relativa. Falta-lhe interesse processual para assim proceder.
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 308, § 1º, 309, parágrafo único, 69, 72; CP, arts. 33, § 2º, alinea "c", 44, § 2º, 43, IV; Lei nº 7.210/84, art. 110; e CPPM, art. 297.
Jurisprudência relevante citada: STF, Revisão Criminal nº 5548, Rel. Min. Gilmar Mendes, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, 2/12/2024. STM, Apelação Criminal nº 7000025-82.2024.7.09.0009, Rel. Min. Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, 5/12/2024. STM, Apelação Criminal nº 7000029-11.2018.7.00.0000, Rel. Min. TenenteBrigadeiro do Ar William de Oliveira Barros, 13/2/2019.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000138-
78.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): ROGERIO PEREIRA DE MELO (OAB MG166096)
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA DO CAP EX DIEGO AUGUSTO
PINTO DO NASCIMENTO, DE APLICAÇÃO DE LEI PENAL POSTERIOR MAIS
SEVERA AO CASO CONCRETO EM APRECIAÇÃO, JÁ QUE AS ALTERAÇÕES
ADVINDAS DA LEI Nº 14.688, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023, NÃO
INFLUENCIARAM A FIXAÇÃO DA PENA NO CASO CONCRETO; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA,
DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE RELATIVA À CONFISSÃO, NA
FORMA DO ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CPM. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA COMBATIVA
DEFESA, MANTENDO ÍNTEGRO O ACÓRDÃO VERGASTADO, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000138-78.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
EMBARGANTE: DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): ROGERIO PEREIRA DE MELO (OAB MG166096)
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308, § 1º, DO CPM.
CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM.
PRELIMINAR. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM LEI PENAL
MAIS GRAVOSA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. ATENUANTE DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
MINORANTE
INOMINADA.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. RECURSO
REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela defesa de oficial buscando
a prevalência de voto vencido proferido em julgamento de Apelação. O Acórdão
combatido, em sede de Apelação, negou provimento ao recurso da defesa e deu
provimento ao apelo ministerial, reformando a sentença de primeira instância
para condenar o militar pelo crime de corrupção passiva qualificada (art. 308, §
1º, do Código Penal Militar) à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicial aberto.
2. A defesa do militar buscou a aplicação do voto vencido que propunha a
redução da pena, para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, com
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos com o regime inicial aberto para
eventual cumprimento da pena, reconhecimento da minorante inominada em
razão do princípio da proporcionalidade e incidência da atenuante da confissão.
3. Sustentou o recurso defensivo, preliminarmente, o reconhecimento de que a
condenação imposta foi fundamentada em lei penal nova mais gravosa; buscou
esclarecer se houve erro no Acórdão recorrido quanto à valoração das provas
apresentadas; pediu a eliminação de suposta contradição existente; questionou a
dosimetria da pena aplicada; solicitou o esclarecimento sobre as condições
estabelecidas para a execução da pena, especialmente quanto ao regime inicial
aberto fixado e à possibilidade de se recorrer em liberdade; questionou a forma
pela qual o acordo de colaboração premiada firmado pelos corréus civis;
suscitou como a divergência nos votos impactou na decisão proferida por esta
Corte Castrense; alegou supostas omissões no Acórdão vergastado.
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há dez questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento com base em
lei penal posterior mais gravosa; (ii) avaliar a aplicação de minorante inominada
em razão do princípio da proporcionalidade; (iii) apreciar eventual incidência da
atenuante da confissão espontânea, quando o réu assume a autoria, já
previamente conhecida pelas autoridades, e ainda tenta justificar a sua conduta;
(iv) esclarecer se houve erro na valoração das provas; (v) eliminar eventual
contradição existente no Acórdão vergastado a respeito das normas apliváveis;
(vi) reavaliar a dosimetria da pena aplicada, de acordo com a legislação e a
jurisprudência; (vii) esclarecer as condições estabelecidas para a execução
penal; (viii) manifestar-se sobre a forma pela qual o acordo de colaboração
premiada firmado pelos corréus influenciou a aplicação das penas e na
substituição da pena restritiva de liberdade por uma restritiva de direitos; (ix)
esclarecer eventual divergência entre os votos vencidos prolatados e sua
influência na decisão proferida por esta Corte; e (x) avaliar se há necessidade de
correção de supostas omissões que teriam ocorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Acórdão proferido em sede de Apelação reflete entendimento jurídico
irrepreensível, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
6. A condenação imposta ao embargante não se deu com fundamento na
alteração trazida pela Lei nº 14.688, de 20 de setembro de 2023, razão pela qual
foi julgada improcedente a preliminar defensiva que alegava a imposição de
sanção com base em lei penal posterior mais gravosa.
7. A autoria do crime de corrupção passiva recaiu sobre o Embargante desde o
início das investigações, antes mesmo da sua confissão. Além disso, tratou-se de
confissão qualificada, aquela em que se reconhece a prática da conduta que é
imputada ao agente, no entanto, seguida de apresentação de suposta causa de
exclusão da ilicitude, espécie que não enseja o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea prevista no artigo 72, inciso III, alínea "d", do CPM,
segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF).
8. A conduta do militar condenado por corrupção passiva apresenta
ofensividade ao bem jurídico tutelado, razão pela qual não se aplica a tese
defensiva de aplicação do princípio da proporcionalidade para ensejar a
admissão de minorante inominada, inclusive porque não há previsão legal nesse
sentido.
9. Não se verificou erro na valoração das provas, tendo em vista que o Plenário
apenas realizou a normal e regular valoração probatória, de forma
fundamentada, que lhe competia em sede de Apelação, dentro dos parâmetros
estabelecidos pela legislação processual, e de acordo com o princípio do livre
convencimento motivado.
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10. A contradição no Acórdão vergastado a respeito das normas aplicáveis,
conforme indicado pela defesa, reflete a divergência ocorrida nos votos
proferidos no contexto do julgamento da apelação já citada. É perfeitamente
possível, e até mesmo esperado, que, em alguns casos, um órgão julgador
colegiado apresente divergência de entendimentos entre os seus integrantes,
resultado da independência funcional da magistratura, que assegura a cada juiz
a possibilidade de externar seu posicionamento jurídico sobre determinado caso
de forma fundamentada.
11. Da mesma forma, não se constata erro em relação à dosimetria da pena
aplicada, que observou, rigorosamente, os preceitos estabelecidos na legislação
penal militar.
12. Não há dúvida acerca das condições estabelecidas para a execução penal. As
condições para o cumprimento da pena são as aplicáveis ao regime aberto, não
havendo, portanto, omissão no Acórdão vergastado nesse aspecto.
13. Os critérios do acordo de colaboração premiada dos corréus e os efeitos
desse acordo sobre a fixação de suas penas são temas alheios à esfera de direitos
do embargante, que não figurou como colaborador e, portanto, não tem direito
aos mesmos benefícios que os colaboradores.
14. O julgamento contido no Acórdão vergastado não apresenta necessidade de
correções ou modificações, estando de acordo com os preceitos legais em vigor.
15. Autoria e materialidade dos crimes de corrupção passiva e corrupção ativa
estão comprovadas nos autos por meio da quebra de sigilo bancário e
depoimentos, e os fatos são formal e materialmente típicos, adequando-se aos
crimes militares previstos no CPM.
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Recurso não provido.
Tese de Julgamento: 1. A edição de lei penal mais gravosa não faz com que suas
normas incidam em caso ocorrido em momento pretérito. 2. O conhecimento da
autoria delitiva pelas autoridades de modo prévio à confissão apresentada pelo
réu afasta a aplicação da atenuante da confissão espontânea. A confissão
qualificada, em que o réu assume a autoria, mas alega tese de exclusão da
ilicitude ou tenta justificar a conduta, não enseja o reconhecimento da atenuante
prevista na lei penal. 3. Não se reconhece minorante inominada na dosimetria
da pena, com base no princípio da proporcionalidade, quando o delito praticado
pelo militar não possui diminuta ofensividade ao bem jurídico tutelado. 4. A
normal e regular valoração probatória, de forma fundamentada, pelo Plenário do
tribunal em sede de apelação, com base no princípio do livre convencimento
motivado, não configura erro de julgamento somente por não acolher as teses
defensivas apresentadas. Trata-se, em verdade, do legítimo exercício da
judicatura. 5. É possível a ocorrência de divergência, como ocorrido nos votos
proferidos no contexto do julgamento do recurso de apelação antecedente. Esse
fenômeno jurídico caracteriza-se pela observância do princípio da
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

independência funcional assegurado à magistratura, desde que os votos
apresentem a respectiva fundamentação, o que foi observado nos autos. 6. A
dosimetria penal que observa os parâmetros fixados pela legislação penal
militar deve ser considerada legal, não necessitando sofrer correção ou
modificação. 7. A maneira que se dará a execução penal é aquela prevista em lei
para a pena individualmente fixada. O seu balizamento é objetivo, de acordo
com os critérios legais estabelecidos. 8. A aplicação de benefício legal a
terceiros não pode ser objeto de questionamento recursal por parte de quem não
esteja na mesma condição jurídica. A não incidência de qualquer benefício
penal na esfera de direitos do recorrente afasta a possibilidade dele arguir
qualquer questão a ele relativa. Falta-lhe interesse processual para assim
proceder.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 308, § 1º, 309, parágrafo único, 69,
72; CP, arts. 33, § 2º, alinea "c", 44, § 2º, 43, IV; Lei nº 7.210/84, art. 110; e
CPPM, art. 297.
Jurisprudência relevante citada: STF, Revisão Criminal nº 5548, Rel. Min.
Gilmar Mendes, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes,
2/12/2024. STM, Apelação Criminal nº 7000025-82.2024.7.09.0009, Rel. Min.
Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, 5/12/2024. STM,
Apelação Criminal nº 7000029-11.2018.7.00.0000, Rel. Min. Tenente-
Brigadeiro do Ar William de Oliveira Barros, 13/2/2019.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar, suscitada pela defesa do Cap Ex DIEGO AUGUSTO
PINTO DO NASCIMENTO, de aplicação de lei penal posterior mais severa ao caso concreto
em apreciação, já que as alterações advindas da Lei nº 14.688, de 20 de setembro de 2023,
não influenciaram a fixação da pena no caso concreto; por unanimidade, em rejeitar a
segunda preliminar defensiva, de reconhecimento da atenuante relativa à confissão, na forma
do artigo 72, inciso III, alínea "d", do CPM. No mérito, por unanimidade, em rejeitar os
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela combativa defesa, mantendo íntegro o
acórdão vergastado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 09 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela defesa
constituída de DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, Cap Ex, contra Acórdão
proferido nos autos da Apelação (AP) nº 7000253-36.2024.7.00.0000, na qual este
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tribunal, por unanimidade, decidiu negar provimento ao apelo da defesa e dar provimento
ao apelo ministerial, para reformar a sentença a quo, e, por maioria, condenou os civis
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES e MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, como
incursos no art. 309, parágrafo único, do CPM à pena definitiva de 5 (cinco) meses e 10
(dias) dias de detenção para cada um dos acusados, a ser eventualmente cumprida em regime
prisional inicial aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, c/c o
art. 110 da Lei nº 7.210/84, mantida a substituição da pena corpórea por pena restritiva de
direito (artigo 44, § 2º, do CP), na modalidade de prestação de serviço à comunidade (art. 43,
inciso IV, do CP), a ser especificada em sede de execução penal, em razão do acordo de
colaboração premiada; e que condenou o Cap DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO, como incurso no art. 308, § 1º, do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicial aberto, com fulcro no art. 33, §
2º, alínea "c", do Código Penal comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84, sem sursis, por
expressa vedação legal, e com o direito de recorrer em liberdade.
O Acórdão objeto do presente recurso foi ementado da seguinte maneira:
PENAL MILITAR. APELAÇÕES. DEFESA E MPM. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (ARTS
308
E
309
DO
CPM).
DESCLASSIFICAÇÃO.
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO. PRESENÇA. ÔNUS DA PROVA.
ALEGAÇÃO DO FATO. AUTORIA E MATERLIALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. CAUSAS DE
EXCLUSÃO. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA. APELO DA DEFESA
DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Apelação da Defesa. Quando há concorrência entre o preceito disciplinar militar e o
preceito penal militar, este último deve prevalecer. Inteligência do Regulamento Disciplinar do
Exército, Decreto nº 4.346, de 26 de agosto 2002.
2. Apelo do MPM. O recebimento dos valores pelo Acusado denunciado por corrupção
passiva, transferidos pelos Corréus denunciados por corrupção ativa restaram demonstrados
com a Quebra de Sigilo Bancário.
3. A justificativa para as transferências bancárias apresentadas pelo Acusado em seu
interrogatório restaram isoladas. O ônus da prova é de quem alega o fato. Inteligência do art.
296 do CPPM.
4. As testemunhas ouvidas em Juízo fragilizaram a tese da Defesa de mera prática de
“química”.
5. Autoria e a materialidade dos delitos de corrupção ativa e passiva comprovadas. Ausentes
quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade,
6. Apelação da defesa desprovida. Apelação ministerial provida. Decisão unânime. Pena
fixada por maioria.
A combativa defesa busca a prevalência do voto vencido do e. Ministro Dr.
JOSÉ BARROSO FILHO (evento 35 da AP).
A respectiva declaração de voto vencido reconheceu a prática dos crimes de
corrupção passiva, por parte do embargante, Cap Ex DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO, com o aumento de pena previsto no § 1º do artigo 308 do CPM; o
reconhecimento da continuidade delitiva em razão das 4 (quatro) condutas praticadas, nas
mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, com aplicação de minorante
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inomidada em razão da aplicação do princípio da proporcionalidade, perfazendo uma pena
definitiva de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime inicial aberto para eventual cumprimento
da pena; e de corrupção ativa, por parte dos civis, JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES e
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, com atenuante da confissão, e causa de aumento de
pena decorrente do disposto no parágrafo único do artigo 309 do CPM, além do
reconhecimento da continuidade delitiva e da redução penal decorrente do acordo de
colaboração premiada homologada pelo juízo de primeira instância, perfazendo a pena
definitiva em 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, com substituição por uma pena
restritiva de direito (prestação de serviço à comunidade), a ser fixada em sede de execução
penal, e regime inicial aberto para eventual cumprimento da reprimenda restritiva de
liberdade.
Por decisão proferida em 13/3/2025, admiti os presentes Embargos Infringentes
e de Nulidade (evento 6).
Em parecer emitido, a PGJM pugnou pelo conhecimento do recurso oposto pela
defesa do Cap Ex DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO e pelo seu não
provimento (evento 10).
O e. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o relatório.
VOTO
Os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade merecem ser conhecidos,
tendo em vista o preenchimento dos seus pressupostos legais.
O recurso foi oposto pela defesa constituída do Cap Ex DIEGO AUGUSTO
PINTO DO NASCIMENTO, em virtude da divergência que emergiu no julgamento da
Apelação nº 7000253-36.2024.7.00.0000.
O Acórdão proferido no recurso da citada Apelação reformou a sentença a
quo, por maioria, para condenar o Cap Ex DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO,
como incurso no artigo 308, § 1º, do CPM (corrupção passiva), à pena de 2 (dois) anos e 8
(oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicial aberto, com fulcro no
artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, c/c o artigo 110 da Lei nº 7.210/84,
sem sursis, por expressa vedação legal, e com o direito de recorrer em liberdade, e para
condenar os civis MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES, como incursos no artigo 309, parágrafo único, do CPM (corrupção ativa),
à pena de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção para cada um, a ser eventualmente
cumprida em regime prisional inicial aberto, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do
Código Penal comum, c/c o artigo 110 da Lei nº 7.210/84, mantida a substituição da pena
restritiva de liberdade pela pena restritiva de direito (artigo 44, § 2º, do CP), na modalidade
de prestação de serviço à comunidade (artigo 43, inciso IV, do CP), a ser especificada em
sede de execução penal, em razão do acordo de colaboração premiada homologado pelo juízo
de 1ª instância.
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Naqueles autos foram proferidos dois votos vencidos, sendo um de autoria do e.
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO e outro de lavra do e. Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA.
O primeiro voto vencido (evento 35 dos autos da Apelação) reconheceu a
prática dos crimes de corrupção passiva, por parte do embargante, Cap Ex DIEGO
AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, com o aumento de pena previsto no §1º do artigo
308 do CPM, o reconhecimento da continuidade delitiva em razão das 4 (quatro) condutas
praticadas, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, com aplicação de
minorante inomidada em razão da aplicação do princípio da proporcionalidade, perfazendo
na pena definitiva fixada de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, com
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e regime inicial aberto para eventual
cumprimento da pena; e de corrupção ativa, por parte dos civis, JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES e MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, com atenuante da confissão, e
causa de aumento de pena decorrente do disposto no parágrafo único do artigo 308 do CPM,
além do reconhecimento da continuidade delitiva e da redução penal decorrente do acordo de
colaboração premiada homologada pelo juízo de primeira instância, perfazendo a pena
definitiva em 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, com substituição pela pena
restritiva de direito (prestação de serviço à comunidade), a ser fixada em sede de execução
penal, e regime inicial aberto para eventual cumprimento da reprimenda restritiva de
liberdade.
O voto vencido lavrado pelo Excelentíssimo Ministro Dr JOSÉ BARROSO
FILHO (evento 35 dos autos da Apelação nº 7000253-36.2024.7.00.0000) foi fundamentado
nos seguintes termos:
[...]
1. Autoria
As autorias dos delitos em exame encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, vejamos:
- Crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM)
Tal crime foi imputado na Denúncia ao réu DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO.
A autoria delitiva apontada ao Réu é inconteste. Veja-se que o próprio Réu, em Juízo, afirma
ter recebido os valores em sua conta-corrente, em que pese tentar justificar os valores
recebidos, sob a alegação de que foram revertidos em prol da Administração Militar, nas
atividades ligadas ao setor de Aprovisionamento.
Em Juízo, as Testemunhas arroladas pelo MPM, ALESSANDRO SBERNI, RICARDO LIMA
DA SILVA e JOELINGTON DE CASTRO, não confirmaram as alegações do Réu, conforme
bem sintetizado pelo percuciente parecer da PGJM, in verbis:
No entanto, as testemunhas chave ouvidas em juízo, os Coronéis Alessandro Sberni e Ricardo
Lima da Silva, Comandantes da OM à época dos fatos (5º RCMec), negaram veementemente o
conhecimento das práticas ilícitas cometidas pelo referido oficial aprovisionador,
especialmente no período em que o dito Oficial recebeu em conta corrente pessoal as quatro
transferências bancárias do “Grupo Moresco”, entre as datas de 04/08/2016 a 31/10/2017, o
que contraria frontalmente a versão apresentada pelo Acusado.
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sob esse aspecto, a testemunha, Major Joelington de Castro, Fiscal Administrativo da OM,
também assevera que “jamais deu ordem ao Tenente Diego para que recebesse valores de
empresas em sua conta pessoal, já que isso era ilegal, que seria corrupção”. Informou, ainda,
a testemunha que nunca se utilizou da prática denominada “química” durante sua gestão.
Logo, constata-se que os Comandantes da OM e o Fiscal Administrativo, militares que faziam
parte de todo o processamento administrativo da OM, ao tempo dos fatos, negaram essa
prática adotada pelo 1º Tenente Diego Augusto em receber valores em sua conta-corrente
oriundos de empresas fornecedoras de gêneros alimentícios para o Aprovisionamento.
Em Juízo, ao serem interrogados, os Corréus JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES e
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO responderam, consoante transcrições na Sentença, in
verbis:
- JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES
(I) era a operacionalizadora do esquema, fazendo a ligação entre as demandas dos militares e
o responsável pelos pagamentos, Meireles, que é apontado como responsável pela parte
contábil e administrativa;
(II) nunca ter tido acesso a conta bancária da empresa, e não ser responsável pela decisão dos
pagamentos;
(III) não recorda dos motivos do réu Diego para solicitar os depósitos indevidos, pois agia de
forma contumaz recebendo demandas a serem repassadas para apreciação do réu Meireles;
(IV) a margem de lucro era de 30% a 35% por cada depósito realizado aos militares, além de
receberem benefícios no relacionamento com a OM, como a garantia de mais empenhos
realizados, descrito como “parceria”;
(V) era interesse da empresa ganhar alguns itens na licitação, mesmo que com margem de
lucro pequena, para depois puderem negociar na sistemática da prática de “química” por
itens diversos, sendo estipulado o preço pela própria empresa, sem importar o valor praticado
na licitação.
- MEIRELES ALVES MORESCO FILHO
(I) não tinha contato com os militares que recebiam as transferências, e que também não era
do seu interesse saber a finalidade do dinheiro solicitado pelos militares;
(II) sobre os repasses, informou que cobrava uma margem de lucratividade que girava entre
30% a 35%, e que a prática era interessante para a empresa, já que acabava por se tornar
“empresa parceira” da OM, recebendo assim, mais notas de empenho e em contato com o
setor de aprovisionamento, estipulava preços pelos itens, sem respeitar o valor da licitação;
(III) não recordava dos pedidos específicos citados na denúncia, já que lidava com inúmeros
pedidos semelhantes semanalmente.
Vê-se, pois, que inexistem dúvidas quanto à autoria do crime imputado a DIEGO AUGUSTO
PINTO DO NASCIMENTO, em que pese o Réu alegar que não ocorreu da forma como
descrito na Denúncia.
- Crime de corrupção ativa (art. 309 do CPM)
O crime de corrupção ativa foi imputado na Denúncia aos réus MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES.
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à autoria, não restam dúvidas, trata-se de Réus que confessaram o crime e, inclusive,
firmaram acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Militar, tendo sido
homologado pelo Juízo de primeiro grau.
Ressalte-se que, ao sentenciar, o Juízo a quo reconheceu a eficácia da colaboração dos Réus,
para a identificação da infração penal, além da recuperação do proveito econômico
decorrente do crime.
Enfim, inexistem dúvidas quanto à autoria delitiva, à luz dos depoimentos supracitados, em
cotejo com as demais provas acostadas aos autos.
2. Materialidade
A materialidade delitiva, também, se encontra indene de dúvidas, consoante o Relatório do
PQS nº 7000117-04.2019.7.030203 acostado aos autos (Evento 67 daqueles autos).
Nesse ponto, a Sentença recorrida bem delineou a materialidade delitiva, in verbis:
Com efeito, no Relatório acostado no PQS nº 7000117-04.2019.7.030203 (Evento 67 daqueles
autos), foi observado que a M.A. Moresco Filho está sediada no mesmo endereço das pessoas
jurídicas J.D. dos Santos Rezes e Bidinha & Moresco LTDA, além de todas possuírem o
mesmo telefone, e-mail e tipo de atividade comercial, com média de faturamento semelhante
nos últimos quatro anos.
[...]
Ademais, nesse mesmo Relatório juntado ao PQS nº 7000117- 04.2019.7.030203 (Evento 67
daqueles autos), em que foi afastado, por decisão judicial, o sigilo bancário e fiscal da pessoa
jurídica Bidinha & Moresco LTDA e das pessoas naturais MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO, Kátia Lúcia Bidinha, Meireles Alves Moresco e JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES, entre 01/10/2016 e 30/09/2017, se concluiu, com base nos dados, que:
(1) a empresa Bidinha & Moresco transferiu para a empresa M.A. Moresco Filho um valor
total de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), e, para a empresa J.D. dos Santos
Rezes, um total de R$ 13.270,00 (treze mil e duzentos e setenta reais);
(2) a empresa Bidinha & Moresco transferiu para JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES um
total de R$ 102.939,00 (cento e dois mil e novecentos e trinta e nove reais);
(3) não há no SEFAZ/RS qualquer emissão de nota fiscal pelas empresas J.D. dos Santos Rezes
e M.A. Moresco Filho em que a empresa Bidinha & Moresco tenha sido destinatária, assim
como tampouco esta emitiu qualquer nota fiscal em favor daquelas.
Logo, esses elementos evidenciam que, apesar de terem estrutura societária diversa, a Bidinha
& Moresco LTDA, a J.D. dos Santos Rezes e a M.A. Moresco Filho atuavam faticamente como
um único grupo econômico, sob o domínio finalístico do administrador “de fato” MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO, sendo os demais sócios “laranjas”, inclusive a acusada JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES, que é empregada e operadora do conglomerado de pessoas
jurídicas, tudo corroborando os termos das colaborações premiadas acerca da estrutura
organizacional e da atuação empresarial do "Grupo Moresco".
Nessa toada, os registros bancários da pessoa jurídica M.A. MORESCO FILHO - EPP (conta
corrente 539449, Ag 45, Banco do Brasil), cujo sigilo foi afastado por decisão judicial no PQS
nº 7000117-04.2019.7.030203 (Evento 04 daqueles autos), demonstram que “Grupo Moresco”
realizou quatro transferências para o 1º Tenente DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO, nos seguintes moldes: [...]
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, restaram suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos
imputados aos Réus na Denúncia, enfatizando que, nesse ponto, não há contestação pelas
partes.
3. Tipicidade
Os fatos em análise imputados aos Réus são formalmente típicos, pois se adequam
perfeitamente às condutas insculpidas nos arts. 308 e 309 ambos do Código Penal Militar,
respectivamente, corrupção passiva atribuída ao Réu Militar e corrupção ativa aos réus civis.
[...]
Ao final, o Excelentíssimo Ministro Dr JOSÉ BARROSO FILHO, realizou a dosimetria das
penas, da seguinte maneira:
Passo, então, à dosimetria da pena, enfatizando-se que os Réus praticaram 4 (quatro) crimes,
consoante descrito na Denúncia: 4/8/2016, 26/1/2017, 20/2/2017 e 31/10/2017 (Evento 1,
DENÚNCIA1).
- Réu DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO
Na primeira-fase, à luz das diretrizes estabelecidas no art. 69 do CPM, considerando que não
há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Réu, fixo a pena-base para cada crime no seu
mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda-fase, inexiste circunstância legal agravante e não se reconhece a atenuante da
confissão por se tratar de confissão qualificada, pois, embora tenha assumido a autoria, o Réu
tentou justificar a sua conduta e não admitiu serem verdadeiros da forma como os fatos foram
narrados na Denúncia.
Nesse ponto, cito o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, I E IV, DO CÓDIGO
PENAL. APLICAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO
INCIDÊNCIA. TESE DA EXCLUSÃO DE ILICITUDE. CONFISSÃO QUALIFICADA.
DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A confissão qualificada não é suficiente para
justificar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (Precedentes: HC
74.148/GO, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 17/12/1996 e HC 103.172/MT,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/09/2013). 2. In casu: a) O paciente foi
condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática
do crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e utilizando recurso que
impossibilitou a defesa da vítima, em razão de ter efetuado disparos de arma de fogo contra a
vítima, provocando-lhe lesões que deram causa à sua morte. b) Conforme destacou a
Procuradoria Geral da República, “consoante se depreende da sentença condenatória, a
atenuante da confissão não foi reconhecida porque ‘o réu admitiu a autoria apenas para
trazer sua tese de exclusão de ilicitude’. Por sua vez, o Tribunal de Justiça ressaltou que ‘não
houve [...] iniciativa do apelante em confessar o delito’, sendo assim, não há como falar em
constrangimento ilegal manifesto”. 3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea
prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal não incide quando o agente reconhece sua
participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da ilicitude. 4. A competência
originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida,
taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que
a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 5.
Ordem extinta por inadequação da via processual. (HC nº 113671, Rel. Min. LUIZ FUX,
5/11/2013) (Grifos nossos).
Na terceira-fase, há causa especial de aumento da pena (art. 308, § 1º, do CPM: “A pena é
aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o agente retarda ou
deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.”), motivo
pelo qual se exaspera a pena em relação a cada crime para o quantum de 2 (dois) anos e 8
(oito) meses de reclusão.
Considerando a existência de crime continuado, pois se trata da prática de 4 (quatro) crimes
da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, de lugar e de maneira de execução,
exaspero a pena em 1/4 (um quarto), com fulcro no art. 71 do Código Penal, utilizando-se dos
parâmetros da jurisprudência deste Tribunal e do enunciado nº 659 da Súmula do STJ, pelo
que fixo a pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
- Reconhecimento de minorante inominada
Embora não exista uma causa legal de diminuição da pena, no caso, ressaltei que devia ser
reconhecida uma minorante inominada, à luz de interpretação constitucional, com espeque no
princípio da proporcionalidade, vejamos:
Não obstante seja forçosa a confirmação de sancionar penalmente o Réu, faz-se necessário
constatar a absoluta desproporcionalidade em se aplicar uma pena superior a 3 (três) anos de
reclusão ao caso concreto, levando-se em consideração o prejuízo, em tese, causado ao erário.
Como também, a pena final a ser imputada aos corréus, beneficiados com o instituto da
colaboração premiada.
Para início de reflexão, não se trata aqui de mero ataque ao critério adotado pelo legislador,
mas, sim, de vislumbrar a melhor hermenêutica aplicável ao caso.
Afinal, a respeito do Princípio da Proporcionalidade, como meio de assegurar direitos
fundamentais no Direito Penal, é válido relembrar as palavras do ilustre Ministro desta Corte,
Dr. Paulo César Cataldo, quando lucidamente ponderou que “a pena pode ser pior do que o
crime”.
Toda norma, segundo Canotilho, aspira à credibilidade como ordem justa, no sentido de que
estabelece estruturas básicas de justiça assentes na força consensual e compromissória dos
atos de domínio.
Os princípios, sejam expressos ou implícitos, possuem força normativa, assim como as regras,
mas estão alicerçados de alcance muito mais robusto, pois emanam as diretrizes para todo o
ordenamento jurídico.
A proteção dos bens juridicamente tutelados deve estar sintonizada com a força interventiva
do direito penal. O princípio da proporcionalidade, implícito no texto da Carta Magna de
1988, é eixo dos direitos fundamentais para que se evite a aplicação de sanção
demasiadamente grave em relação à conduta efetivamente praticada. Beccaria, há séculos, já
defendia a proporcionalidade entre pena e delito.
Observando-se sob o prisma da proporcionalidade e dos seus corolários, tem-se que a medida
é adequada e necessária, porém fere a proporcionalidade em sentido estrito.
Menciono a doutrina renomada sobre o tema, in verbis:
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O princípio da proporcionalidade é uma consagração do constitucionalismo moderno”
(BITTENCOURT, Cezar Roberto; Tratado de Direito Penal: Parte Geral. 14. ed. São Paulo:
Saraiva, 2009. p.24);
O princípio da exigibilidade, também conhecido como o princípio da necessidade ou da menor
ingerência possível coloca a tônica na ideia de que o cidadão tem o direito à menor
desvantagem possível. Assim, exigir-se-ia sempre a prova de que, para a obtenção de
determinados fins, não era possível adaptar outro meio menos oneroso para o cidadão.
(CANOTILHO Apud D’URSO, Flávia. Princípio constitucional da proporcionalidade no
processo penal. São Paulo: Editora Atlas, 2007. p. 66);
Impõe que a medida adotada para a realização do interesse púbico deva ser apropriada à
prossecução do fim ou fins a ele subjacentes. Consequentemente, a exigência de conformidade
pressupõe a investigação e a prova de que o acto do poder público é apto para e conforme os
fins justificativos de sua adoção [...] Trata-se, pois, de controlar a relação de adequação
medida-fim.
(CANOTILHO
Apud
D’URSO,
Flávia.
Princípio
constitucional
da
proporcionalidade no processo penal. São Paulo: Editora Atlas, 2007. p. 66-67); e
O postulado da proporcionalidade exige que o Poder Legislativo e o Poder Executivo
escolham, para a realização de seus fins, meios adequados, necessários e proporcionais. Um
meio é adequado se promove um fim. Um meio é necessário se, dentre todos aqueles meios
igualmente adequados para promover o fim, for menos restritivo relativamente aos direitos
fundamentais. E um meio é proporcional, em sentido estrito, se as vantagens que promove
superam as desvantagens que provoca. (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição
à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 158).
Consentâneo com o quadro fático apresentado nos autos e alinhado com os ditames trazidos
ao processo pelo princípio da proporcionalidade, impõe-se como adequada e necessária a
adoção de uma interpretação consentânea com o Direito Constitucional, como a justa medida
para o deslinde do feito.
Assim, em respeito à norma maior do sistema, é forçosa e necessária a admissão de
uma minorante inominada, lastreada no princípio da proporcionalidade, trazendo como
intervalo de apreciação o patamar de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), por analogia, como
só acontece em vários artigos da lei penal castrense.
No caso, não se trata de atribuir a proposta de aplicação de minorante inominada como um
ativismo judicial desnecessário e inoportuno. Trata-se, sim, de ter visão de proporcionalidade,
diante do contexto apresentado, sopesados e mensurados os critérios de excepcionalidade que
os façam incidir.
A presente visão não tem a pretensão de inaugurar uma liberdade desmotivada de a
autoridade judiciária cominar penas, ofendendo ao princípio da legalidade.
Se a missão do Magistrado é clara para não legislar, é cristalina no sentido do dever
inafastável de entregar justiça ao caso concreto, quando constatada a impertinência do
parâmetro legal para punição.
Trata-se de coragem para entregar uma prestação jurisdicional mais justa possível, na exata
compreensão da palavra, e dentro das balizas constitucionais.
Na esteira dos ensinamentos aqui colacionados, clama-se por uma solução mais justa ao caso
concreto, a fim de não despenalizar ou gerar impunidade à conduta, mas sim abrandar
significativamente, nos moldes do conceito social hodierno, prestando uma efetiva e
equilibrada individualização da pena, outro preceito de égide constitucional.
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, com o implemento do princípio da proporcionalidade como minorante
inominada, na terceira fase da dosimetria, com diminuição de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois
terços) da pena, não se está a criar patamar inovador, mas sim adotar o critério comumente
utilizado no CPM, balizado pela visão maior da norma constitucional.
Nesse diapasão, ressalte-se que, em julgado semelhante desta Corte Castrense, ao se aplicar a
minorante inominada, utilizou-se de patamar redutor da pena em 2/3 (dois terços), in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO
CPM. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE
MENTAL. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 303, § 2º, PARA O ART. 240, § 5º, TODOS DO CPM.
INVIABILIDADE. MINORANTE INOMINADA. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA [...].
Configurada a desproporção entre a extensão do dano decorrente da conduta geradora do
injusto – peculato-furto de japona–, e a respectiva pena – 03 (três) anos de reclusão–, é o caso
de proceder à readequação da sanção imposta, mediante a aplicação do instituto da
minorante inominada, atendendo-se, assim, às finalidades preventiva e repressiva da
reprimenda. [...] Possui bons antecedentes e inexiste qualquer circunstância judicial ou
legal, dentre aquelas elencadas nos arts. 69 e 70 do CPM, a serem consideradas,
justificando a aplicação da minorante inominada na proporção máxima de 2/3 (dois
terços). Recurso parcialmente provido. Decisão unânime. (Apelação Criminal nº 7000139-
68.2022.7.00.0000, Rel. Min. CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, 30/3/2023) (Grifos
nossos).
Por fim, para fazer incidir o princípio da proporcionalidade ao caso em exame,
como minorante inominada, diminuo a pena no patamar de 2/3 (dois terços), tornando-a
definitiva em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no art. 308, §
1º, do CPM.
Concedo ao Réu o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos,
com as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea a, e atribuindo ao
Juízo da execução a realização de audiência admonitória, ex vi do disposto no art. 611 do
mesmo Códex.
Fixo o regime prisional inicialmente aberto para o cumprimento da pena, à luz do art. 33, §
2º, alínea c, do Código Penal, em caso de eventual descumprimento das condições do sursis.
- Réus MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES
Na primeira-fase, à luz das diretrizes estabelecidas no art. 69 do CPM, considerando que não
há circunstâncias judiciais desfavoráveis aos Réus, fixo a pena-base para cada crime e cada
Réu no seu mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão, consoante o disposto no preceito
secundário do tipo insculpido no art. 309 c/c o art. 58, ambos do CPM.
Na segunda-fase, inexiste circunstância legal agravante, mas deve ser reconhecida aos Réus a
atenuante da confissão (art. 72, inciso III, alínea d, do CPM). Contudo, mantenho a pena
aplicada na primeira-fase, porquanto, nesse ponto, não se pode reduzir a pena aquém do
mínimo legal, ex vi do disposto no art. 73, in fine, do CPM, bem como no Enunciado nº 231 da
Súmula do STJ ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal").
Na terceira-fase, não existe causa de diminuição de pena a ser considerada. Contudo, há
causa especial de aumento da pena (art. 309, parágrafo único, do CPM: “A pena é aumentada
de um têrço, se, em razão da vantagem, dádiva ou promessa, é retardado ou omitido o ato, ou
praticado com infração de dever funcional.”), motivo pelo qual torna-se a pena definitiva em
relação a cada crime e a cada Réu em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por questões de política criminal, considerando a existência de crime continuado, pois se
trata da prática de 4 (quatro) crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, de
lugar e de maneira de execução, exaspero a pena em 1/4, (um quarto) com fulcro no art. 71 do
Código Penal, pelo que fixo para cada Réu a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão.
Considerando que os réus MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES firmaram o acordo de colaboração premiada com o Ministério Público
Militar, que foi homologado pelo Juízo a quo, e, inclusive, na Sentença foi reconhecida a
incidência da redutora de 2/3 (dois terços) negociada na referida colaboração, bem como
houve a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito (art. 44,
§ 2º, do CP), qual seja, prestação de serviço à comunidade (art. 43, IV, do CP), a ser
especificada em sede de execução penal e que tal capítulo da Sentença não foi impugnado
pelo MPM nas razões recursais, para se evitar reformatio in pejus, mantenho tais termos da
Sentença recorrida.
Portanto, reduzo a pena aplicada aos Réus em 2/3 (dois terços), tornando-as definitivas em 6
(seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, com a respectiva substituição realizada na
Sentença, in verbis:
Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, por força do
acordo de colaboração premiada, SUBSTITUO a pena corpórea por uma pena restritiva de
direito (artigo 44, §2º, do CP), qual seja, prestação de serviço à comunidade (art. 43, IV, do
CP), a ser especificada em sede de execução penal.
Por fim, fixei para todos os Réus o regime prisional inicialmente aberto para o cumprimento
da pena, consoante o disposto no art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, com o direito de
recorrem em liberdade.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, votei no sentido de negar provimento ao Apelo da Defesa do réu DIEGO
AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO e de dar provimento ao Apelo do Ministério Público
Militar, para condenar DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO à pena de 1 (um) ano,
1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no art. 308, § 1º, do Código Penal
Militar, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, com as
condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea a, atribuindo ao Juízo da
execução a realização de audiência admonitória, ex vi do disposto no art. 611 do mesmo
Códex; condenar os réus MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES à pena de 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, como incursos no art.
309, parágrafo único, do CPM, mantendo, para estes, os benefícios do acordo de colaboração
premiada firmado com o MPM e homologado pelo Juízo a quo; e, por fim, fixar para todos os
Réus o regime prisional inicialmente aberto para o cumprimento da pena, consoante o
disposto no art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, com o direito de recorrerem em liberdade.
(Grifos nos originais.)
O segundo voto divergente que emergiu na ocasião do julgamento da Apelação,
proferido pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, em síntese, mantinha a sentença
proferida pelo juízo de primeira instância, por seus próprios fundamentos, sem suprimir ou
acrescer aspectos jurídicos ao caso.
Fundada na divergência exsurgida em razão, especialmente, do voto vencido
proferido pelo e. Ministro Dr JOSÉ BARROSO FILHO, a defesa constituída do Cap Ex
DIEGO DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, agora em sede dos presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade, pugna a este tribunal que:
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I. preliminarmente, reconheça que a condenação imposta foi fundamentada em
lei penal nova mais gravosa, qual seja, o artigo 308, § 1º, do CPM, com redação dada pela
Lei nº 14.688, de 20 de setembro de 2023;
II. preliminarmente, reconheça a atenuante da confissão, conforme previsto no
artigo 72, inciso III, alínea “d”, do CPM;
III. esclareça se houve erro no Acórdão recorrido quanto à valoração das provas
por ela apresentadas, especialmente em relação à alegação de que o Apelante acreditaria estar
cumprindo ordem legítima e que não teria condições de perceber sua ilegalidade;
IV. elimine a contradição que existiria no Acórdão proferido em sede de
Apelação, quanto à interpretação das normas aplicáveis e à fundamentação adotada para
negar provimento ao apelo defensivo e dar provimento à Apelação interposta pelo Ministério
Público Militar (MPM);
V. reavalie a dosimetria da pena aplicada, assegurando o respeito aos direitos e
garantias do imputado, e a indicação se a sanção penal está em conformidade com a
legislação e a jurisprudência;
VI. esclareça sobre as condições estabelecidas para a execução da pena,
especialmente quanto ao regime inicial aberto fixado e à possibilidade de se recorrer em
liberdade;
VII. manifeste-se sobre a forma pela qual o acordo de colaboração premiada
firmado pelos corréus influenciou na aplicação das penas e na substituição da pena restritiva
de liberdade por uma restritiva de direitos;
VIII. esclareça sobre a divergência em relação aos votos vencidos prolatados
pelos Excelentíssimos Ministros Dr. JOSÉ BARROSO FILHO e Dr. JOSÉ COELHO
FERREIRA (eventos 35 e 41, respectivamente, dos autos da Apelação), e como a divergência
impactou na decisão proferida por esta Corte Castrense; e
IX. corrija as supostas omissões que teriam ocorrido no Acórdão vergastado,
objetivando a completude e a fundamentação da decisão tomada em sede penal.
Verifica-se que o Acórdão proferido foi devidamente publicado no DJe nº
027/2025, de 20 de fevereiro de 2025, tendo ocorrido a confirmação da intimação eletrônica
da defesa constituída em 24 de fevereiro de 2025, razão pela qual o recurso interposto, em 17
de fevereiro de 2025, ratificado em 24 de fevereiro do mesmo ano, deve ser tido como
tempestivo, além de preencher os demais requisitos legais para sua admissibilidade, o que
autoriza o seu conhecimento.
I - Preliminar de recohecimento de aplicação de lei nova mais gravosa.
A questão preliminar de aplicação de lei penal posterior mais severa, suscitada
pela defesa técnica do Cap Ex DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, não merece
provimento.
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal, ao condenar, por maioria, o
referido Oficial, não se valeu da modificação trazida pela Lei nº 14.688, de 20 de setembro de
2023, que alterou a redação do artigo 308 do CPM, em seus preceitos primário e secundário.
O embargante foi condenado, por maioria, nos autos da Apelação nº 7000253-
36.2024.7.00.0000, em razão de ter recebido, em 4 (quatro) ocasiões distintas, no período de
4 de agosto de 2016 a 31 de outubro de 2017, valores, mediante transferências bancárias
realizadas pelo corréu MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, com a intermediação da
Corré JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, objetivando a prática de atos que infringia
seu dever funcional, direcionando ilicitamente as aquisições de gêneros alimentícios da
Organização Militar em que servia para as empresas do grupo empresarial denominado como
“Moresco”, constituído por um grupo de empresas cuja propriedade e gerência, de fato,
recaia sobre o Corréu MEIRELES, sem a observância das exigências da Lei de Licitações e
Contratos Administrativos e aos normativos do Exército Brasileiro aplicáveis à espécie.
A conduta pela qual o embargante foi processado e condenado criminalmente,
“receber”, já era prevista, em tese, no preceito primário do artigo 308, § 1º, do CPM, antes do
advento da Lei nº 14.688, de 20 de setembro de 2023, que alterou a redação do referido
dispositivo para acrescer a conduta “solicitar” ao crime de corrupção passiva em comento.
Logo, quando o embargante recebeu os valores acima citados indevidamente do
representante do grupo empresarial já mencionado para praticar atos afetos à sua função de
Chefe do Serviço de Aprovisionamento, de modo irregular, incidiu na referida figura típica
(receber), prevista originariamente na redação do artigo 308 do CPM.
Ao contrário do que alega a defesa, a condenação imposta ao embargante não se
deu com fundamento na alteração trazida pela Lei nº 14.688, de 20 de setembro de 2023.
Em relação à modificação trazida pela citada Lei ao preceito secundário do tipo
penal em questão, verifica-se que ela consistiu em aumentar o patamar da pena máxima
cominada ao crime de corrupção passiva, que com o advento na nova legislação passou de 8
(oito) para 12 (doze) anos. Não houve, na ocasião, alteração da pena mínima fixada para o
crime de corrupção ativa no CPM.
Verifica-se que essa modificação no preceito secundário do tipo penal em
questão, decorrente do advento da Lei nº 14.688, de 20 de setembro de 2023, não teve
qualquer influência na pena definitiva, fixada em relação ao Embargante, de 2 (dois) anos e 8
(oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicial aberto, com fulcro no
artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, c/c o artigo 110 da Lei nº 7.210/84,
sem sursis, por expressa vedação legal, e com o direito de recorrer em liberdade, já que, em
nenhum momento, este Tribunal se manifestou nesse sentido, limitando-se, apenas, a realizar
a dosimetria da pena, a partir da pena mínima cominada (que era a mesma – 2 anos - antes e
depois do advento da Lei nº 14.688, de 20 de setembro de 2023), de acordo com o sistema
trifásico estabelecido pela legislação penal militar em vigor, sem qualquer desvio ou
incorreção nesse sentido.
Desta forma, rejeito a preliminar suscitada pela defesa do Cap Ex DIEGO
AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, de aplicação de lei penal posterior mais severa ao
caso concreto em apreciação, já que as alterações advindas da Lei nº 14.688, de 20 de
setembro de 2023 não influenciaram a fixação da pena no caso concreto.
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - Preliminar de reconhecimento da atenuante relativa à confissão.
Quanto a segunda preliminar arguida pela defesa, consistente no
reconhecimento da atenuante relativa à confissão, na forma do artigo 72, inciso III, alínea
“d”, do CPM, entendo que também não deve ser acolhida.
Citada atenuante exige, conforme se verifica pelo texto do dispositivo legal em
comento, além da confissão espontânea, perante a autoridade, que ela se refira a autoria de
um crime que ela seja ignorada ou imputada a outrem. Vejamos:
Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
Circunstância atenuantes
[...]
III - ter o agente:
[...]
d) confessado espontâneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem;
No caso dos autos, a autoria da corrupção passiva em questão recaiu sobre
pessoa certa e conhecida desde o início das investigações envolvendo o grupo Moresco e as
ações administrativas do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado (5º R C Mec), ou seja, a
indicação da autoria delitiva em desfavor do Cap Ex DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO surgiu já na fase inquisitória, no contexto das investigações feitas pela Força
Tarefa constituída por ocasião da deflagração de diversos inquéritos policiais militares
instaurados com a finalidade de investigar possíveis ilícitos praticados por diversas empresas
envolvendo Organizações Militares do Exército Brasileiro, dentre elas, aquelas subordinadas
ao Comando Militar do Sul (CMS), operação que ficou conhecida como Operação Química.
Dentre os diversos inquéritos policiais militares instaurados na ocasião foi
instaurado o que teve por objeto a investigação de ilícitos praticados pelas empresas Bidinha
e Moresco Ltda, M.A. Moresco EPP, J.D. dos Santos Rezes ME e E.R. Comércio e
Representações Ltda, envolvendo o 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado (5º R C Mec).
No curso dessa investigação foi identificada a prática de condutas irregulares
por parte do Cap Ex DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, na qualidade de então
Chefe do Serviço de Aprovisionamento da citada Organização Militar, envolvendo o citado
grupo Moresco, conforme apontado no relatório do citado IPM (evento 242 – IPPROCE4, do
IPM nº 7000030-14.2020.7.03.0203).
Dessa forma, a autoria delitiva que recaiu sobre o embargante não foi revelada a
partir de sua confissão, quando a autoria do crime ainda era desconhecida, nem revelou a
prática delitiva atribuída a outrem.
Além disso, a confissão por parte do embargante, alegada pela defesa,
apresenta-se como confissão qualificada, aquela em que se reconhece a prática da conduta
que é imposta ao agente, no entanto, seguida de apresentação de causa de exclusão da
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ilicitude, espécie que não enseja o reconhecimento da atenuante prevista na legislação em
vigor.
Portanto, o embargante não faz jus ao reconhecimento da atenuante da
confissão, nos termos do artigo 72, inciso III, alínea “d”, do CPM, já que não se fizeram
presentes, no caso concreto, os requisitos exigidos para tanto (espontaneidade da confissão
que se refira à autoria delitiva ignorada ou imputada a outrem/reconhecimento de prática da
conduta sem alegação de causa excludente de ilicitude).
Assim, rejeito a preliminar defensiva de reconhecimento da atenuante relativa à
confissão, na forma do artigo 72, inciso III, alínea “d”, do CPM.
III - Mérito
Passo a análise do mérito que envolve os pedidos formulados em sede recursal
pela defesa constituída do embargante.
Do venerando Acórdão proferido em sede de Apelação, nota-se que a prova
produzida nos autos foi regularmente valorada, no contexto do trabalho intelectual levado a
efeito pelo Plenário, de forma coerente e fundamentada por ocasião do julgamento.
Verifica-se que o quadro probatório produzido foi devidamente considerado em
sua completude.
A alegação defensiva de ocorrência de erro em relação à valoração probatória
configuraria o que se chama de erro in judicando, pois se revelaria no caso concreto por
intermédio de uma análise falha em relação ao conteúdo probatório por parte do Tribunal ao
decidir o mérito da causa, o que inexistiu em relação à conduta perpetrada pelo embargante.
Não houve interpretação equivocada das provas apresentadas nos autos nem
desconsideração de provas relevantes, sem justificativa adequada, ou decisão fundamentada
em provas inexistentes ou inaplicáveis ao caso.
O que existiu foi a normal e regular valoração probatória, de forma
fundamentada, dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação processual em vigor, de
acordo com o princípio do livre convencimento motivado, o que, ao contrário do que sustenta
a defesa, é procedimento perfeitamente lícito e legítimo e até natural quando do exercício da
função jurisdicional.
Aliás, o trabalho intelectual que envolve a análise de todas as provas produzidas
em um processo penal militar é inerente à atividade jurisdicional. Não seria permitida a
ocorrência de valoração probatória com desvios, como ocorre quando há seleção intencional
de provas, única e exclusivamente para um fim pré-determinado pelo julgador, seja para
condenar, seja para absolver alguém, ignorando, flagrantemente, e sem qualquer justificativa
razoável, outras provas eventualmente existentes no processo, situação que, concretamente,
não se verifica nos presentes autos.
O julgamento proferido na Apelação em apreço ocorreu de forma lícita e
legítima, dentro dos parâmetros permitidos pelo ordenamento jurídico processual brasileiro,
com respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal,
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não havendo, portanto, erro in judicando a ser corrigido nesse sentido.
O quadro probatório produzido tornou possível a conclusão de que o
embargante cometeu o crime de corrupção passiva, nos termos do Acórdão vergastado, não
havendo dúvida ou lacuna nesse aspecto.
O critério utilizado pelo Tribunal para impor a condenação em desfavor do
embargante foi a análise do conjunto probatório como um todo, que demonstrou a prática de
uma conduta típica, antijurídica e culpável por parte do agente, amoldando-se, perfeitamente,
ao crime de corrupção passiva, previsto no artigo 308, § 1º, do CPM.
Quanto à alegação de que o embargante acreditaria estar cumprindo ordem
legítima e que não teria condições de perceber sua ilegalidade, cabe anotar que não há, nos
autos, provas de que essa era a realidade vivenciada pelo Cap Ex DIEGO AUGUSTO PINTO
DO NASCIMENTO, quando do exercício do cargo de Chefe do Serviço de
Aprovisionamento do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado (5º R C Mec).
Ao contrário, há nos autos provas inquestionáveis de que o Oficial em apreço
recebeu, para si, em 4 (quatro) oportunidades diferentes, no período de 4 de agosto de 2016 a
31 de outubro de 2017, mediante transferências bancárias variadas que totalizaram o valor de
R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), feitas pelo corréu MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO, com a intermediação da corré JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, objetivando
a prática de atos que infringiam seu dever funcional, direcionando, ilicitamente, as aquisições
de gêneros alimentícios da Organização Militar em que servia para as empresas do grupo
empresarial denominado Moresco, constituído por um grupo de empresas cuja propriedade e
gerência, de fato, recaiam sobre o corréu MEIRELES, sem a observância das exigências da
Lei de Licitações e Contratos Administrativos e aos normativos do Exército Brasileiro
aplicáveis à espécie.
A alegação de que haveria ordem de superiores hierárquicos no sentido de
determinar que o embargante assim agisse é totalmente dissociada do quadro probatório. A
defesa técnica do embargante não trouxe aos autos, em nenhum momento, prova suficiente de
que existia essa suposta ordem proveniente de seus superiores hierárquicos.
Outro ponto a ser observado é que a alegação de que o Embargante não teria
condições de perceber a ilegalidade de seus atos também não merece acolhimento.
Como oficial do Exército Brasileiro o Cap DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO tinha pleno conhecimento de que qualquer aquisição de gêneros alimentícios
por uma Organização Militar necessitaria seguir os trâmites previstos na Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, que orienta esse procedimento, assim como as normas interna
corporis existentes no Exército Brasileiro acerca da matéria.
Esse é um conhecimento básico que os agentes públicos, em geral, e os oficiais
do Exército Brasileiro, em particular, sobretudo os de carreira, detém.
Além de esse conhecimento decorrer da própria lei, cujo conhecimento é
inescusável, nos termos do artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
aprovada pelo Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, é cediço que, nos bancos
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

escolares das instituições de ensino militares, que possuem a missão de formar os oficiais de
carreira do Exército Brasileiro, há instruções voltadas a como se dão as aquisições de bens ou
serviços pela Administração Pública brasileira, e suas exigências legais.
Não há dúvida, portanto, de que o embargante, ao adquirir gêneros alimentícios
para o Serviço de Aprovisionamento do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado (5º R C
Mec), junto às empresas do grupo Moresco, sem observar as exigências da legislação em
vigor, e mediante pagamento imerecido, tinha plena consciência de que violava seu dever
funcional, e os preceitos legais em vigor, conduta que se apresentou de modo reiterado e
sistemático, caracterizando indubitavelmente a presença do elemento subjetivo exigido pelo
tipo penal previsto no artigo 308, § 1º, do CPM (corrupção passiva), ao receber, para si,
vantagem indevida, em razão da função à época exercida (Chefe do Serviço de
Aprovisionamento da Organização Militar em que servia) e dos arranjos que executava para
violar a lei e os normativos do próprio Exército, viabilizando a operacionalização de
aquisições irregulares. Além disso, há prova nos autos de que adotou essa prática mediante o
recebimento de valores monetários depositados em sua conta bancária, em 4 (quatro)
ocasiões distintas, pelo corréu civil já citado.
É imperioso mencionar, ainda, que a defesa técnica do embargante não se
desincumbiu da obrigação de demonstrar que os valores recebidos em sua conta bancária,
mediante as transferências realizadas pelo corréu MEIRELES ALVES MORESCO FILHO,
com a interveniência de JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, teriam sido empregadas
em favor da Organização Militar em que servia. Esse era um ônus probatório e, portanto,
processual imposto à defesa, na forma preconizada pelo artigo 296 do CPPM.
Já em relação à alegação de haver contradição no Acórdão vergastado, quanto à
interpretação das normas aplicáveis e à fundamentação adotada para negar provimento ao
recurso defensivo e prover o apelo acusatório, também não se vislumbram elementos que
justifiquem a sua acolhida.
A decisão proferida em sede de Apelação não foi unânime.
No entanto, a divergência que exsurgiu naquele julgamento não se amolda
propriamente ao conceito de contradição que autoriza a oposição de Embargos de
Declaração, na forma prevista no artigo 542 do CPPM.
Aliás, a defesa opôs Embargos Infringentes e de Nulidade, no entanto, nesse
ponto específico de suas razões recursais, apresentou como fundamento a suposta ocorrência
de contradição, requisito exigido, em verdade, para outra espécie de recurso, qual seja, os
Embargos de Declaração.
A par de, com base nos princípios da fungibilidade recursal e da
instrumentalidade do processo, se admitir, em tese, a oposição simultânea de Embargos
Infringentes e de Nulidade e de Embargos de Declaração, situação na qual seria
recomendável primeiro o julgamento dos Embargos de Declaração e, somente após isso, se
proceder ao julgamento dos Infringentes, no caso em apreço não houve propriamente a
oposição dessas espécies recursais de maneira concomitante, conforme se observa pelo teor
das petições constantes dos eventos 1 e 3.
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Houve sim oposição de Embargos Infringentes e de Nulidade em que, nas
respectivas razões recursais, a defesa, além de consignar o seu inconformismo com a decisão
proferida por maioria, tendo por base os votos divergentes proferidos, especialmente
baseando-se no voto proferido pelo e. Ministro Dr JOSÉ BARROSO FILHO, no qual
sustentou sua tese, também alegou a ocorrência de contradição, que, em verdade, revelar-se-
ia como um dos requisitos para oposição dos Embargos Declaratórios, ex vi do artigo 542 do
CPPM.
Contudo, ainda que admissível o julgamento do recurso nesse aspecto, verifica-
se que a “contradição” indicada pela defesa reflete, verdadeiramente, a divergência ocorrida
nos votos proferidos no julgamento da Apelação já citada.
Logo, o fundamento legal utilizado pela defesa, nesse ponto, recai justamente
sobre a diferença de entendimentos adotados entre os ministros desta Corte Castrense no
julgamento do apelo interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), autorizando, dessa
forma, a apreciação do recurso oposto como Embargos Infringentes e de Nulidade.
A alegação sustentada pela defesa nesse ponto, no entanto, não merece
prosperar. O Acórdão vergastado deve ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos,
não havendo reparo a ser realizado, já que o entendimento adotado pela maioria formada no
julgamento daquele apelo se valeu de fundamentação jurídica adequada, na forma da
legislação penal em vigor.
Em relação ao pedido formulado pela defesa para o Tribunal reavaliar a
dosimetria da pena aplicada, assegurando o respeito aos direitos e garantias do embargante, e
a indicação se a sanção penal está em conformidade com a legislação e a jurisprudência, tem-
se que a pena definida seguiu os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso.
Nota-se que o Tribunal fundamentou a aplicação da pena ao embargante da
seguinte maneira:
[...] Quanto ao crime de corrupção passiva previsto no art. 308 do CPM, praticado pelo
Cap DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, na primeira fase da dosimetria da
pena, levando-se em consideração que o Acusado não tem maus antecedentes e, à luz das
demais circunstâncias judiciais contidas no art. 69 do CPM, todas favoráveis, analisando-se a
gravidade concreta do crime e a personalidade do Réu, fixa-se a pena-base no mínimo legal, 2
(anos) anos de detenção. Na segunda fase, estão ausentes atenuantes e agravantes. Na
terceira fase, ausente qualquer causa de diminuição e presente a causa de aumento de pena
prevista no § 1º do art. 308 do CPM, com majoração no patamar de 1/3, chega-se à pena
definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, sem sursis, por expressa vedação legal, e com o
direito de recorrer em liberdade. Fixo, desde já, o regime prisional inicial aberto, com fulcro
no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84 [...].
O sistema trifásico para a dosimetria penal, vigente no Direito Penal Militar, foi
rigorosamente observado pelo Acórdão vergastado, não havendo ilegalidades a serem
corrigidas. Da mesma forma, não se vislumbra descompasso com os parâmetros indicados
pela jurisprudência.
A conduta praticada demonstra um elevado grau de reprovabilidade social, pois
um oficial das Forças Armadas, treinado e instruído para agir dentro dos parâmetros legais
estabelecidos, até mesmo em caso de conflito armado, não deveria sucumbir ao seu dever de
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

agir legalmente, e de acordo com as normas que orientam o exercício do seu cargo, em
situação de plena normalidade, como a que se verificava no caso concreto. Daí decorre que a
culpabilidade do embargante foi constatada de forma a validar a sua condenação, bem como a
pena que lhe foi imposta.
Restou demonstrado nos autos que o embargante recebeu indevidamente
valores monetários do grupo empresarial Moresco, em 4 (quatro) ocasiões distintas, com a
finalidade de violar dever funcional inerente ao cargo que exercia à época, favorecendo-o
ilicitamente.
O motivo para a prática do delito pelo embargante, conforme indica o quadro
probatório produzido nos autos, foi o recebimento de valor monetário imerecido, objetivando
agregá-lo ao seu patrimônio pessoal, ou seja, o locupletamento ilícito decorrente da conduta,
com o consequente favorecimento indevido do grupo empresarial citado nas aquisições de
gênero da unidade militar.
Logo, o motivo que determinou o crime não integra o tipo de corrupção passiva,
conforme alegado pela defesa nas suas razões recursais. Ao contrário, é elemento externo ao
tipo penal incriminador, mas que move o agente a praticá-lo, podendo ser aferido na primeira
fase da dosimetria da pena, nos termos do artigo 69 do CPM, para autorizar a exasperação da
pena base a ser fixada.
No entanto, da dosimetria da pena realizada no caso concreto, por ocasião da
condenação imposta ao embargante em sede de Apelação, observa-se que a referida
circunstância judicial (motivo) sequer influenciou na fixação da pena base, a qual foi, em
verdade, aplicada em seu mínimo legal, sendo somente exasperada na terceira fase da
dosimetria, conforme acima transcrito, quando da apreciação e reconhecimento da presença
da causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 308 do CPM (aumento de pena, se, em
consequência da vantagem ou promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de
ofício ou o pratica infringindo dever funcional), ocasião em que se majorou a sanção no
patamar de 1/3 (um terço), chegando-se à pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses,
sem sursis, por expressa vedação legal, e com o direito de recorrer em liberdade, fixando-se o
regime prisional inicial aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84.
Assim como aconteceu com o motivo da prática delitiva, observa-se que o
mesmo se deu em relação às circunstâncias de tempo e lugar em que se deu a conduta, ou
seja, essas circunstância judiciais sequer foram utilizadas para exasperação da pena base pelo
Tribunal, de modo que a alegação formulada pela defesa também se mostra absolutamente
infundada.
Outro aspecto relevante a consignar no presente caso, considerando o teor das
razões recursais apresentadas pela defesa, é que não há fixação de regime inicial para
cumprimento da pena mais benéfico do que o regime fixado para o caso concreto em
apreciação, ex vi do artigo 33, § 1º, do CP.
O regime inicial aberto foi fixado por ocasião da condenação imposta ao
embargante por este Tribunal, nos termos do Acórdão vergastado. A legislação penal prevê os
regimes de cumprimento da pena do mais gravoso, para o menos gravoso, sendo eles: o
fechado, o semiaberto e o aberto.
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando que foi fixado o regime aberto para o cumprimento da pena
imposta ao embargante, ou seja, o mais favorável previsto na legislação penal militar em
vigor, não há como beneficiá-lo mais ainda em termos de fixação do regime prisional.
Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, o pleito defensivo formulado nesse sentido também não merece ser acolhido, pois o
entendimento jurisprudencial majoritário desta Corte é no sentido de que a referida medida
não é cabível nesta Justiça Especializada.
Embora a substituição da pena corporal por restritiva de direito tenha sido
determinada por este Tribunal no Acórdão recorrido, em relação aos civis, corréus
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, quando
da dosimetria da pena, no julgamento da Apelação, considerando a existência de
homologação do acordo de coloboração premiada pelo juízo de primeira instância, e tendo
em vista que na atual fase processual há somente recurso exclusivo da defesa, o que impede
esta Corte de reformar a referida decisão, nesta parte, em prejuízo dos corréus, não há que se
falar em sua concessão, agora em favor do embargante, tendo em vista que entendimento
nesse sentido violaria a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal Militar.
Trago à colação julgados proferidos por esta Corte sobre a matéria:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO
DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO DE CUSTAS NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DECISÃO UNÂNIME. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DIPLOMA DE
CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR E HISTÓRICO ESCOLAR FALSOS.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO DOLO.
ALEGADA AUSÊNCIA DE DANO SIGNIFICATIVO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO. PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. ENTENDIMENTO PREDOMINANTE
DO STM. CONFORMAÇÃO DO JULGADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não deve ser conhecido pedido de
benefício da gratuidade judiciária no âmbito da Justiça Militar da União, conforme
disposição contida no art. 712 do CPPM. Decisão por unanimidade. A materialidade e a
autoria do crime de uso de documento falso restaram comprovadas pelos documentos falsos
descritos na denúncia, consistentes em: diploma e histórico escolar da instituição de ensino
superior; mensagens eletrônicas afirmando que os documentos apresentados não
correspondem aos modelos oficiais expedidos pela instituição; e pela prova oral colhida na
instrução criminal. Não há que falar em ausência de dolo específico, haja vista que não é
plausível que a apelante desconhecesse a falsificação em questão, visto que, apesar de ter
apresentado o diploma de conclusão do curso de graduação em Administração e o histórico
escolar, não logrou comprovar o pagamento pela graduação e nem a realização de trabalhos
e/ou provas em qualquer disciplina do curso. Soma-se a isso o fato de que a acusada sequer
apresentou o Trabalho de Conclusão de Curso e que este, segundo afirmado em
interrogatório, foi postergado para um momento futuro. O crime de uso de documento falso é
de natureza formal, ou seja, consuma-se com a simples apresentação do documento
falsificado, não sendo necessária a obtenção de vantagem indevida ou a produção de dano.
Não obstante a coerência no decreto condenatório com as provas produzidas nos autos e a
avaliação da culpabilidade da apelante, com a fixação da justa pena restritiva de liberdade
em 1 (um) ano de reclusão, a sua conversão em pena restritiva de direitos contraria a
jurisprudência sedimentada desta Corte, tendo em vista essa reprimenda não constar do rol
taxativo previsto no art. 55 do CPM. Contudo, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa,
fica esta Corte impedida de reformar a Sentença impugnada nesta parte. Apelo defensivo
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desprovido. Decisão por unanimidade. (Apelação Criminal nº 7000025-82.2024.7.09.0009.
Superior Tribunal Militar (STM). Relator: Ministro Tenente-Brigadeiro do Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 05/12/2024. Data de Publicação:
04/02/2025); (Grifos acrescidos.)
EMENTA:
APELAÇÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR CIVIL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR
DE NULIDADE DE INTERROGATÓRIO NO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR POR FALTA
DE ADVERTÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DE DIREITO AO SILÊNCIO.
ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CRIME
IMPOSSÍVEL.
PREJUÍZO
À
INSTITUIÇÃO
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.
APLICAÇÃO
DE
PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. Compete à Justiça Militar julgar civis em crimes que atingem
patrimônio sob a Administração Militar, conforme preceito estabelecido no art. 9º, III, "a", do
CPM. Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar
civil. Decisão por unanimidade. No intento de preservar o direito fundamental estabelecido na
Constituição Federal, necessário se faz desentranhar dos autos o Termo de Interrogatório nº
1, realizado durante a fase de Inquérito Policial Militar, em razão de a Apelante não ter sido
advertida das garantias constitucionais que fazia jus. Acolhida a preliminar defensiva de
nulidade do interrogatório e desentranhamento dos autos. Decisão por unanimidade.
Inexistência de crime impossível, tendo em vista a Lei nº 3.765/60, mencionada pela defesa,
amparar apenas os pensionistas de militares falecidos durante a sua vigência, benefício que
não se estende aos pensionistas de servidores civis, conforme registram os autos. Não foram
trazidos aos autos documentos suficientes que comprovassem o estado de necessidade. O
Código Penal Militar não prevê a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos. Mesmo sem a exigência e notificação de óbito ao órgão pagador, a intensidade do
dolo resta configurada ante o silêncio acintoso de manter a Administração Militar em erro e
obter vantagem ilícita por meio de saques em conta corrente da falecida pensionista por mais
de dezessete anos. Negado provimento ao recurso. Decisão por unanimidade. (Apelação nº
7000029-11.2018.7.00.0000. Superior Tribunal Militar (STM). Relator: Ministro Tenente-
Brigadeiro do Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data do Julgamento: 13/02/2019. Data
da Publicação: 25/02/2019); (Grifos acrescidos.)
É necessário a observação de que a aplicação, nesta Justiça Especializada, de
institutos jurídicos que tenham como origem a legislação penal comum deve ser considerada,
como regra, inadmissível, somente sendo adotados em casos excepcionalíssimos, e, mesmo
assim, desde que não contrariarem a índole do Direito Penal Militar ou do Direito Processual
Penal Militar, na medida em que a Justiça Militar da União existe para tutelar os princípios
constitucionais da hierarquia e da disciplina nas Forças Armadas brasileiras.
Diante do exposto, considero incabível o pedido formulado pela defesa nas
razões recursais dos Embargos Infringentes e de Nulidade, no sentido de o Tribunal converter
a pena restritiva de liberdade, fixada em desfavor do embargante, em restritiva de direito, por
falta de amparo legal, diante do que preconiza o artigo 55 do CPM, não havendo a previsão
de sua aplicabilidade nesta Justiça Especializada, e por ser medida que contraria a índole do
Direito Penal Militar, mais rígido por natureza, tendo em vista a finalidade de se manter
íntegros os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina nas Forças Armadas
brasileiras.
Da mesma maneira, em relação ao pedido defensivo no sentido de se
esclareceem as condições estabelecidas para a execução da pena, cujo regime inicial foi
fixado como aberto, e a possibilidade de se recorrer em liberdade, anota-se que não se
verifica a ocorrência de nenhum vício ou ilegalidade que enseje sua modificação, pois a
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fixação do regime inicial para cumprimento de pena seguiu os parâmetros fixados pelo
Código Penal comum, em seu artigo 33, § 2º, alínea “c”, conforme indicado pelo próprio
Acórdão recorrido, considerando o quantum da pena imposta e as condições subjetivas do
embargante.
Como a pena fixada não ultrapassou 4 (quatro) anos e como o apenado não era
reincidente, o Tribunal fixou o regime inicial aberto para o seu cumprimento, observando,
perfeitamente, o dispositivo legal acima citado.
Já em relação à forma pela qual o acordo de colaboração premiada firmado
pelos corréus MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES influenciou na substituição da pena restritiva de liberdade por uma restritiva de
direito, o Acórdão vergastado foi suficiente e objetivamente claro a esse respeito, não
havendo elementos que justifiquem o acolhimento dos Embargos.
O Tribunal fixou a pena base no seu mínimo legal e em seguida reduziu em dois
terços as penas impostas aos corréus civis em razão da colaboração premiada que eles
firmaram no curso do processo, e que foi devidamente homologado em primeira instância de
jurisdição.
Não há qualquer dúvida a respeito dessa questão. Além disso, o embargante não
tem interesse processual para rebater ou questionar os critérios de redução da pena de
terceiros, mas tão somente os que afetam a sua própria esfera de direitos, salvo se sua
situação fosse idêntica à daqueles, para pleitear o mesmo benefício, o que não é o caso.
Somente aproveitaram a colaboração premiada os corréus que a firmaram, não
sendo o caso do embargante, razão pela qual ela não lhe beneficia.
Como o embargante não elaborou colaboração premiada, ao contrário dos
demais corréus, e considerando que a confissão espontânea, conforme já consignado, não
pode ser reconhecida em seu favor, não há que se falar em revisão da pena aplicada em sede
de Apelação.
Em consequência, a alegação defensiva de que o Acórdão vergastado mereceria
reparo diante do fato dele não ter abordado, de maneira suficiente, se os direitos e garantias
do embargante foram resguardados, em especial o direito de defesa e o contraditório, outra
não pode ser a conclusão senão a de que não houve omissão nesse sentido. O mesmo se diga
em relação às condições do cumprimento de pena. Não há omissões ou falhas no Acórdão
recorrido nesse sentido.
A defesa sequer foi clara o suficiente nas razões recursais em apontar, de forma
objetiva, em que teria consistido a alegada violação desses direitos e garantias.
O que se verifica nos autos é que todos os direitos e garantias do embargante
foram respeitados, inclusive o direito de defesa e o direito ao contraditório, assim como o
devido processo legal, não havendo justificativa plausível para modificar o Acórdão recorrido
nesse aspecto.
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que se refere à alegação defensiva de que as condições de cumprimento da
pena não teriam sido esclarecidas pela decisão proferida em sede de Apelação, não há
qualquer reparo a ser feito nesse sentido.
O Tribunal, em sede de Apelação, determinou que o início do cumprimento da
pena imposta ao embargante se dê no regime aberto, como já assinalado, sendo aplicáveis ao
caso todas as normas afetas à execução penal, destinadas a esse tipo de regime prisional. Ou
seja, as condições para o cumprimento da pena são as aplicáveis ao regime aberto, não
havendo, portanto, omissão no Acórdão vergastado nesse aspecto, e o seu cumprimento será
acompanhado pelo juízo da execução, nos termos da legislação em vigor, sendo que
intercorrências que eventualmente venham a surgir serão por ele resolvidas.
A tese defensiva de aplicação do princípio da proporcionalidade para ensejar a
admissão de uma minorante inomidada, entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), objetivando o
abrandamento da sanção penal cominada ao caso concreto, também não merece
reconhecimento.
A conduta adotada pelo embargante, ao contrário do que sustenta a defesa, não
apresenta diminuta ofensividade ao bem jurídico tutelado.
Ao contrário, um oficial de carreira do Exército Brasileiro, que recebe a missão
de coordenar e gerenciar as atividades afetas à aquisição de gêneros alimentícios a serem
utilizados em prol da tropa que compõe a Organização Militar à qual pertence, gerindo
recursos orçamentários destinados ao Exército Brasileiro, caracteriza-se como atividade de
significativa importância.
Exige-se desse oficial um elevado padrão ético e legal de comportamento no
gerenciamento das referidas aquisições, especialmente porque integrava um rol de agentes
públicos responsáveis pelo manejo e emprego dos recursos orçamentários alocados ao 5º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, à época.
Os processos de aquisição dos gêneros alimentícios que estavam sob
responsabilidade do embargante, quando ele exerceu a função de Chefe do Serviço de
Aprovisionamento da Organização Militar em questão, deveriam ser rigorosamente
elaborados com observância da legislação em vigor, o que não ocorreu no caso em apreço.
Além disso, como dito, há prova de que, em 4 (quatro) ocasiões diferentes, o
embargante recebeu do grupo empresarial denominado Moresco, transferências bancárias de
valores que chegaram a um total de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). A referida expressão
monetária deu entrada na conta bancária do Recorrente, que não conseguiu demonstrar o seu
emprego em prol da Organização Militar, conforme alega em sua defesa.
Assim, a confiança que se exige de qualquer oficial de carreira do Exército, ao
lidar com recursos públicos e ao exercer cargos e funções consideradas sensíveis, foi
frontalmente violada.
Os rígidos preceitos éticos e os deveres militares insculpidos na Lei nº 6.880, de
9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), especialmente em seus artigos 28 e 31,
foram violados quando o Embargante praticou a conduta que lhe foi imputada, e pela qual foi
condenado em sede de Apelação por este Tribunal, de modo que não há como aplicar a
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

minorante inominada, orientada pelo princípio da proporcionalidade, nos termos das razões
defensivas, como forma de abrandamento da pena imposta. Reconhecer a minorante
inominada, nos termos do recurso defensivo, seria contrariar os princípios de hierarquia e
disciplina, tutelados por esta Justiça Especializada, nos termos da Constituição Federal.
No mais, considero que, diante do exposto, já se encontram superados os
demais pedidos formulados pela defesa, consistentes no esclarecimento sobre a divergência
existente entre o Acórdão proferido e os respectivos votos vencidos da lavra dos
Excelentíssimos Ministros Dr. JOSÉ BARROSO FILHO e Dr. JOSÉ COELHO FERREIRA
(eventos 35 e 41, respectivamente, dos autos da Apelação), e como essa divergência impactou
na decisão proferida por esta Corte Castrense, bem como para que o Tribunal proceda à
correção de supostas omissões que teriam acometido o Acórdão vergastado, objetivando a
completude e a fundamentação da decisão tomada em sede penal, razão pela qual também os
rejeito.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de
reconhecimento de aplicação de lei penal nova mais gravosa na condenação imposta ao
Embargante; de rejeitar a preliminar defensiva de reconhecimento da atenuante da confissão;
e, no mérito, de rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela combativa
defesa, mantendo íntegro, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão vergastado.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376544v56 e do código CRC 225d819d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 21/10/2025, às 11:31:28
7000138-78.2025.7.00.0000
40001376544.V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR